Tribunal: STF
Processo: RE 76400
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-20
Data de publicação: 1976-10-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REGISTRO TORRENS.
          1. E ELA CABIVEL CONTRA A SENTENÇA QUE DETERMINA A
MATRICULADE IMÓVEL NO REGISTRO TORRENS.
          2. PROCEDENCIA COM BASE NA PROVA QUE CONCLUIU,  NA
PROPRIA AÇÃO, QUE FALSO ERA O TÍTULO DE DOMÍNIO NO QUAL SE BASEOU  A
SENTENÇA RESCINDENDA.
          II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO  NÃO  CONHECIDO,  PORQUE  NÃO
SE VERIFICOU NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL, NÃO RESULTOU PROVADO
O DISSIDIO PRETORIANO, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO, ART. 305
SÚMULA 291, DESCABENDO, OUTROSSIM, NESTA VIA, O REEXAME DA PROVA
SÚMULA 279.